Tribunal: TJES
Processo: 5003019-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR VEDAÇÃO DE ACESSO AO
S AUTOS D
O PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.

DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.
PERDA DO OBJETO.
PEDIDO PREJUDICADO
NESTA PARTE.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,
VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM NESSA PARTE
.
ORDEM PREJUDICADA EM PARTE, E NÃO CONHECIDA COM RELAÇÃO AO RESTANTE.

1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa, em virtude da impossibilidade de garantia de acesso, aos autos de Inquérito Policial, uma vez que já há denúncia oferecida, tendo a defesa pleno acesso, aos elementos de informação, coligidos durante a fase de investigação policial, e que serviram de esteio à acusação.

2. Não se conhece de parte do
habeas corpus
, que constitua mera reiteração de pedidos, anteriormente apreciados, por este egrégio Tribunal de Justiça.

3.
Ordem prejudicada em parte, e não conhecida com relação ao restante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, na parte conhecida, julgar prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003019-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIRLEI LAGACI
, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos seguintes crimes, todos eles, em concurso material (art. 69, CP):

-
furto, majorado pelo repouso noturno e, qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, por seis vezes
,(art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV, (6x), n/f art. 29, ambos CP);

-
furto, majorado pelo repouso noturno e, qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, por oito vezes
(art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, (8x), n/f art. 29, ambos do CP);

-
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP);

-
posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso de pessoas
(arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, n/f art. 29 do CP);
e

-
organização criminosa
(art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.853/13).

Aponta como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto não foi disponibilizado ao paciente, qualquer acesso ao processo nº 0000003-75.2019.8.08.0038 (Inquérito Policial).

Lado outro, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pondera que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela.

Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Invoca o princípio da presunção de inocência.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja restituída a liberdade ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Subsidiariamente, requer seja concedido acesso aos autos de Inquérito Policial nº 0000003-75.2019.8.08.0038.

Inicialmente, n
o que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa
,
a
o fundamento de que
o paciente,
não
teve
acesso aos autos
do Inquérito Policial
nº 0000003-75.2019.8.08.0038,
verifico a prejudicialidade da matéria, pela perda do objeto, tendo em vista que houve uma alteração na classe, do referido procedimento investigativo, tornando-se ação penal (ou seja, já há denúncia oferecida), que foi tombada sob o nº 0000095-53.2019.8.08.0038, sendo, posteriormente, desmembrada em relação ao paciente, registrada sob o nº 0002065-54.2020.8.08.0038, de modo que a defesa teve pleno acesso, aos elementos de informação, coligidos durante a fase de investigação policial, e que serviram de esteio à acusação.

Inclusive, a própria autoridade impetrada, quando das informações prestadas, destacou que a defesa, confeccionou naqueles autos, o pedido de revogação de prisão preventiva, o qual fora indeferido, bem como salientou que, a Audiência de Instrução e Julgamento, foi agendada para o dia 24/05/2024.

Com relação as
alegações da impetração, atinentes à

revogação da custódia cautelar, por ausência dos pressupostos e requisitos da medida extrema, de possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas,
de violação ao princípio da presunção de inocência e,
acerca das condições pessoais favoráveis
d
o paciente
,
já foram

objeto de recente análise, por esta 2ª Câmara Criminal, no julgamento do
habeas corpus
nº 5002677-79.2024.8.08.0000, ocasião em que a ordem, foi denegada, à unanimidade.

Portanto, esses pedidos, são reiteração da impetração anterior, impossibilitando o não conhecimento do
habeas corpus,
nessa parte.

Por esses motivos, considerando que nada de novo foi trazido neste
habeas corpus,
JULGO PREJUDICADA A ORDEM, EM PARTE, E NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, NA PARCELA REMANESCENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.